Tribunal: TJSP
Processo: 1009116-92.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Lei no 8.880/94 – Conversão limitada até eventual ocorrência de reestruturação da carreira, nos termos do decidido pelo E. STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Prescrição verificada – Precedentes – C. STJ pacificou entendimento de que os servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à percepção das

Ementa:
APELAÇÃO – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Lei no 8.880/94 – Conversão limitada até eventual ocorrência de reestruturação da carreira, nos termos do decidido pelo E. STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Prescrição verificada – Precedentes – C. STJ pacificou entendimento de que os servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à percepção das diferenças pretendidas pelo fato de os vencimentos serem pagos no quarto ou quinto dia útil do mês subsequente (REsp 1.703.970/SP) – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009116-92.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TOMAS ORELLANA ROJAS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
2
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053
Apelante: Tomas Orellana Rojas
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.252
APELAÇÃO URV SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Lei no 8.880/94 Conversão limitada até eventual ocorrência de
reestruturação da carreira, nos termos do decidido pelo E. STF em
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN
Prescrição verificada
Precedentes
C. STJ pacificou
entendimento de que os servidores estaduais do Estado de São
Paulo não fazem jus à percepção das diferenças pretendidas pelo
fato de os vencimentos serem pagos no quarto ou quinto dia útil do
mês
subsequente
(REsp
1.703.970/SP)

Sentença
de
improcedência mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Tomas Orellana
Rojas em face da r. sentença de fls. 102/108 que, nos autos da ação ordinária1
ajuizada contra o Estado de São Paulo, objetivando a conversão de seus
vencimentos ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial
decorrente da conversão, julgou improcedente o pedido, por ausência de
prova de prejuízo, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Pugna o autor pela reforma do julgado, sustentando, em síntese,
ter sido feita a conversão salarial pela URV de forma errônea (fls. 110/117).
Recurso respondido (fls. 120/144).
O feito foi distribuído, em 05/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação do Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
1 Valor da causa de R$ 175.315,31 em 03/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
3
19/02/2020 (fls. 145/146).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação objetivando a conversão dos vencimentos do
autor ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial
decorrente da conversão.
Ab initio, apenas a título de observação, cumpre destacar que o
autor, ora apelante, ingressou na extinta Fepasa antes de março de 1994,
conforme se verifica dos documentos juntados às fls. 19/22, razão pela qual
há interesse de agir.
A Medida Provisória no 434/94 dispôs sobre o Programa de
Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional e instituiu a
Unidade Real de Valor - URV, sendo posteriormente convertida na Lei no
8.880/94.
O art. 22 da Lei no 8.880/94 dispõe que:
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores
públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março
de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, §
1o, da Constituição, observado o seguinte:
I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em
cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses,
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento;
II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
4
anterior.
A despeito da existência de dúvida quanto à sua aplicação aos
servidores estaduais e municipais, os Tribunais superiores pacificaram
entendimento no sentido de ser cabível a conversão em URV das
remunerações dos servidores de todas as esferas da Federação (AgRg na SS
665; REsp 774.858/RN).
Com relação ao direito à conversão em URV, assim decidiu o E.
STF no julgamento do RE 561.836/RN:
1) Direito monetário Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação Competência privativa
da União para legislar sobre a matéria Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República Inconstitucionalidade formal da lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas
um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no
momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem
seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República
3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes
4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público 6)
A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
5
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja
uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002,
diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder
8) Inconstitucionalidade 9) Recurso extraordinário interposto
pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido, porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do
estado do Rio Grande do Norte.
(Recurso Extraordinário no 561.836/RN, Sessão Plenária, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 26/09/2013)
Contudo, “a possibilidade de pleitear a utilização do índice
federal supra encontra óbice temporal, consistente na prescrição quinquenal,
que se inicia na data em que houve a “reestruturação remuneratória da
carreira”, pelo ente estatal ou municipal, isto porque, o Supremo Tribunal
Federal já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN, com repercussão geral, no sentido de que o índice pleiteado já
deve ter sido absorvido no momento da citada reestruturação” (TJSP. 3a
Câmara de Direito Público. Apelação n. 1021311-41.2018.8.26.0053. Rel.
Des. Kleber Leyser Aquino. j. 24/01/2019).
Também é entendimento pacífico do C. STJ a necessidade de
limitação temporal nos casos de ocorrência de reestruturação da carreira:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
6
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030,
INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
III - Nos termos dos recentes precedentes desta Corte, "[...]
segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito
decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV,
diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte, no
julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de
repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público [...]" (REsp n. 867.201/RN, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016).
De acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de
retratação, os embargos de divergência devem ser parcialmente
acolhidos, para dar parcial provimento aos embargos, mantendo a
limitação temporal, de forma a ajustar o v. acórdão recorrido ao
entendimento do eg. STF proferido no RE n. 561.836/RN.
(STJ. Terceira Seção. Embargos de Divergência em REsp no
900.311/RN. Rel. Min. Felix Fischer. j. 22/02/2017).
No caso, cumpre observar que os ferroviários da extinta Fepasa
passaram por diversas modificações na carreira, notadamente a Lei Estadual
no 9.343/96, que preparou a empresa para a privatização e para a venda à
União.
Assim, tendo em vista que a carreira foi reestruturada
inicialmente em 1996 e a ação foi ajuizada apenas em 2016, de rigor a
reforma da sentença para o reconhecimento da ocorrência da prescrição
quinquenal nos termos do Decreto no 20.910/32.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
7
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS
URV
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO DE REAJUSTE DE
VENCIMENTOS LEI No 8.880/94. Conversão limitada até
estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação
da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei
Complementar Estadual no 836/1997, com a reestruturação das
carreiras dos integrantes dos cargos de Professor da Educação
Básica, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da
conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores
temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das
carreiras. Diferença anterior a 1997. Ajuizamento da ação somente
em 2012. Prescrição quinquenal configurada. Sentença de
procedência reformada. Ocorrência da prescrição quinquenal, ante
o lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de
carreira pela lei estadual e a distribuição da ação (17/05/2012).
Recurso provido.
(TJSP; Apelação
0001844-50.2012.8.26.0394;
Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Conversão da URV
em Real art. 22 da Lei Federal n.o 8.880/94 Parâmetros fixados
pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
RE n.o 561.836/RN, processado sob o rito do art. 543-B do Código
de Processo Civil ("Repercussão Geral")
Apenas aqueles
servidores que, à época da promulgação da Lei n.o 8.880/94,
recebiam seus vencimentos/proventos dentro do próprio mês
trabalhado fazem jus à revisão para fins de apuração de eventual
perda na conversão em URV, excluindo-se, pois, aqueles que
percebiam remuneração no mês subsequente ou, ainda, aqueles que
percebiam no último dia do mês laborado, pois não teriam
experimentado perda inflacionária alguma, sem qualquer violação,
consequentemente, à irredutibilidade estipendial Pretensão ao
recebimento de diferenças pela conversão pretendida que cessa com
a reestruturação da carreira do servidor público Reenquadramento
dos servidores do quadro da Secretaria de Saúde com a edição das
Leis Complementares n. 840/97 e 975/05 Ação ajuizada no ano
de 2013 Prescrição da ação de cobrança configurada Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1005594-62.2013.8.26.0053; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
8
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS

CARCEREIROS,
AGENTE
POLICIAL,
AUXILIAR
PAPILOSCOPISTA,
INVESTIGADORES
DE
POLÍCIA, AGENTE DE TELECOMUNICAÇÃO, ESCRIVÃ DE
POLÍCIA E AUXILIAR DE SAÚDE Pretensão de recálculo dos
seus vencimentos aplicando-se a conversão da Unidade Real de
Valor ("URV"), conforme Lei Federal no 8.880, de 27/05/1.994,
que implantou modificações no sistema econômico nacional
Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença Não
cabimento PRESCRIÇÃO COM NOVO TERMO INICIAL
Ocorrência Reestruturação salarial que supriu a defasagem no
reajuste salarial da categoria decorrente da conversão em URV
prevista na lei federal supra
Posterior previsão sobre os
vencimentos dos integrantes das Polícias Civil e Militar do Estado
de São Paulo, bem como da Secretaria de Saúde Instituição de
novos vencimentos e salários, através das LC Est. nos 823, de
19/12/1.996, e 840, de 31/12/1.997 com início de vigência em
01/10/1.996 e 01/01/1.998, respectivamente Entendimento de que
estas datas, da reestruturação profissional dos integrantes das
Polícias Civil e Militar, e da Secretaria de Saúde, fixaram novo
termo inicial para a contagem do prazo prescricional Decisão
dada em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
561.836/RN
Ajuizamento da ação em abril de 2.018, já
transcorridos mais de 05 anos Extinção da ação, pela prescrição
com novo termo inicial APELAÇÃO não provida. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação 1021311-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro:
24/01/2019).
Apenas para que não pairem dúvidas, na eventualidade de não
ocorrência da prescrição também não haveria direito à conversão dos
vencimentos aos índices de URV.
Como já decidido pelo C. STJ, em se tratando de servidores
públicos do Estado de São Paulo, como é o caso dos autos, em que o Estado
assumiu o pagamento de complementação de proventos de pensão e
aposentadoria dos ex-ferroviários, os vencimentos são pagos no quarto ou
quinto dia útil do mês subsequente, razão pela qual não fazem jus à percepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
9
das diferenças pretendidas:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE
REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. CONVERSÃO. DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de rito ordinário proposta pela ora
recorrente contra o Estado de São Paulo, objetivando a revisão dos
seus vencimentos em virtude dos critérios de atualização
estabelecidos pela Lei 8.880/1994, aplicando-se o percentual de 11,
98 % a partir do momento da conversão do cruzeiro real para URV.
2. O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido. 3. O
Tribunal a quo deu provimento à Apelação do ora recorrido. 4.
Discute-se a existência do direito de servidor público estadual às
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros
Reais para Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei
8.880/1994. 5. No julgamento do REsp 1.101.726/SP, de relatoria
da Ministra Maria Thereza de Assis Moura o STJ, firmou-se o
entendimento de que os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão dos
vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos
meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 (REsp
1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, DJE 14.8.2009, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos). 6. Enfim, a tese da recorrente está condicionada à
definição do dia em que ocorrera o pagamento dos seus
vencimentos e à comprovação de efetivo prejuízo a este quando da
conversão em URV. 7. A Corte Regional afirmou que "em
relação aos servidores públicos do Estado de São Paulo, e este é
o caso dos autos, tem-se que todos recebem no quarto (ativos)
ou quinto dia útil (inativos) do mês subsequente (inclusive na
época reclamada), o que implica em reconhecer a inexistência
de eventual direito, quer à percepção de 11,98%" (fl. 249). 8.
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal exige incursão no
contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ. 9. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.703.970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJE 19/12/2017)
Isto posto, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-92.2016.8.26.0053 -Voto no 17.252
10
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator